Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DELITO SUBSIDIÁRIO. VÍTIMA INCAPAZ DE OFERECER RESISTÊNCIA NO MOMENTO DOS FATOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pleito desclassificatório da conduta não deve prosperar, pois "a Lei n. 13.718, de 24 de setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça. [...] Contudo, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1o/3/2019).
2. Deve ser mantida a decisão pela qual o juiz da execução indeferiu o pedido de desclassificação da conduta consistente no tipo penal previsto no art. 217-A do CPB (estupro de vulnerável) para aquele previsto no art. 215-A do Estatuto Repressivo (importunação sexual), já que demonstrado a ocorrência do delito mais grave com a violência presumida por parte do apenado e diante do caráter subsidiário da conduta descrita no art. 215-A do CPB.
3. Agravo não provido.